Tribunal: STF
Processo: Rcl 90661
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO alega ter o Juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no processo n. 0101376-49.2025.5.01.0018, desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 387. 

Narra que o juízo reclamado negou a aplicação do regime de precatórios, contrariando os paradigmas ora indicados. 

Sustenta que se faz necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Na espécie, aponta-se desrespeito aos entendimentos firmados por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387. As decisões dos citados paradigmas foram assim ementadas:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37,caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019)

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017)

Conforme se depreende dos precedentes, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.

O Juízo, por sua vez, entendeu que a reclamante não faz jus à prerrogativas da Fazenda Pública, aí incluído o regime de precatórios. Confira-se o teor do ato reclamado:

Em verdade, a legislação que dispõe sobre a reclamada (Lei 5.615/1970) não contém qualquer norma que lhe confira as prerrogativas da Fazenda Pública, sendo que o artigo 13 trata apenas da isenção de impostos federais "no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes". Neste sentido, há muito, caminha a jurisprudência do c. TST, que transcrevemos, in verbis:
[...]
Rejeito.

Essa Suprema Corte tem reiterado o seu entendimento no sentido de que a reclamante faz jus ao regime de precatórios, uma vez que presta serviço público público essencial em caráter não concorrencial e sem fins lucrativos (Rcl 85.495, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 85.225, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Nesse contexto, há descompasso entre o ato decisório reclamado e a diretriz vinculante fixada por esta Corte nos paradigmas de confronto.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no que se refere à aplicação do regime de precatórios, e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da orientação firmada nos paradigmas invocados.

4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5.  Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente